Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734754-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA ALVES DE SOUSA, IARA VAZ DOS SANTOS PACIENTE: MESSIAS DIAS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Como destacado por ocasião da análise do pedido liminar (Id 75322353), bem como nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id 75470885), até aquele momento não havia manifestação do estabelecimento prisional acerca da situação do paciente no Estado de Goiás. Assim, não há providência a ser tomada quanto ao requerimento formulado no Id 76185662, uma vez que o paciente ainda não se encontra sob a jurisdição do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Autorizo o pedido formulado no Id 76185458. Atente-se a Secretaria. Aguarde-se o julgamento do feito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR